Tribunal: STF
Processo: ADI 1664
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-13
Data de publicação: 1997-11-13

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. Relevância jurídica da
impugnação, perante os artigos 194, parágrafo único, I, 201, caput
e § 1º e 202, I, todos da Constituição, da proibição de acumular a
aposentadoria por idade, do regime geral da previdência, com a de
qualquer outro regime (redação dada, ao art. 48 da Lei nº 8.213-91,
pela Medida Provisória nº 1.523-13/1997).
Trabalhador rural. Plausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade da exigência de contribuições anteriores ao
período em que passou ela a ser exigível, justificando-se ao
primeiro, exame essa restrição apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público(artigos 194, parágrafo único,
I e II, e 202, § 2º, da Constituição e redação dada aos artigos 55,
§ 2º, 96, IV e 107 da Lei nº 8213-91, pela Medida Provisória nº
1523-13-97).
Medida cautelar parcialmente deferida.